Tribunal: TJBA
Processo: 8051675-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051675-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMISSÃO DE BOLETOS COM VALORES INCORRETOS. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL ACADÊMICO E REALIZAÇÃO DE PROVAS POR INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º DA LEI Nº 9.870/1999. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A emissão de boletos com valores integrais, desconsiderando o financiamento estudantil contratado, configura falha na prestação do serviço educacional.

2.

É vedada a imposição de sanções pedagógicas, como o impedimento de realização de provas e acesso ao portal acadêmico, em razão de inadimplência, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.870/1999.

3.

O impedimento de acesso às atividades acadêmicas, que culminou na reprovação do autor e impossibilidade de prosseguimento dos estudos, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

4.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e a situação econômica das partes.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051675-47.2020.8.05.0001, em que é Apelante MATEUS DOS SANTOS DE LIMA e Apelada IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do voto da Relatora.